Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-48.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001597-48.2019.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDIRA JOANA DE SANTANA Advogado(s): LENNON DO NASCIMENTO, THIAGO SILVA DE FARIAS, WAGNER LIMA DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):ENRICO MENEZES COELHO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA SUPERVENIENTE. MULTA POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334, § 8º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, condenou a autora ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa em razão da ausência à audiência de conciliação. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça diante de alegada hipossuficiência econômica superveniente da parte autora; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, em razão do não comparecimento da parte à audiência de conciliação. III . Razões de decidir 3. A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser reconhecida em grau recursal quando demonstrada alteração superveniente da capacidade econômica. 4. A comprovação de que a única fonte de renda atual da apelante consiste em benefício previdenciário de auxílio-acidente, em valor manifestamente insuficiente, evidencia a impossibilidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo da própria subsistência. 5. A concessão da gratuidade da justiça alcança todos os atos do processo, inclusive afastando a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas na sentença. 6. A multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC exige a presença de conduta dolosa ou manifestamente desidiosa da parte, não se aplicando de forma automática pelo simples não comparecimento à audiência. 7. O reconhecimento da prescrição, em desacordo com os parâmetros do Tema 1150, compromete os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e do acesso à justiça, sobretudo diante da hipossuficiência da autora e da assimetria informacional entre as partes. 8. A justificativa de ausência da parte à audiência de conciliação por falha de comunicação com o patrono anteriormente constituído e posterior troca de advogado tem plausibilidade para afastar a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 99, § 3º; 334, § 8º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001597-48.2019.8.05.0142, que tem como parte Apelante, VALDIRA JOANA DE SANTANA e, parte Apelada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator